Tribunal: TJES
Processo: 5000646-98.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-98.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000646-98.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE TEIXEIRA BERNARDES - ES26060-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares, ES, que homologou o pedido de desistência, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, bem como condenou o autor, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa, reduzindo-os à metade, aplicando, por analogia, o § 4º, do art. 93, do CPC.

Em suas razões, o apelante, em síntese, alega que (i) ajuizou ação visando a extinção da dívida, porém posteriormente o Governo do Estado publicou a Lei nº 11.331/21, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS); (ii) aderiu ao referido Programa com redução de 95% (noventa e cinco por cento) e realizou a quitação da dívida no valor total de R$ 32.752,43; (iii) como ocorreu a transação entre as partes, não há que se falar em condenação em honorários; (iv) ou, sendo mantida a condenação, esta deverá ocorrer com base no proveito econômico obtido pelo Estado (R$ 32.752,43).

Pois bem.

Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ possui entendimento de que eles serão devidos em caso de extinção da ação anulatória de débito fiscal em razão do parcelamento, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS PEDIDOS DE RENÚNCIA E DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, V, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg na DESIS no REsp 1196508/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011).

Em relação à forma de fixação, fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020. (AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

In casu
, não obstante a utilização pelo magistrado sentenciante do valor dado à causa como base de cálculo, entendo que o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, referente ao débito discutido nos presentes autos, qual seja
R$ 32.752,43.

Entendo ser este, portanto, o valor do proveito econômico proporcional referente ao débito exequendo e, portanto, a base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja
R$ 32.752,43.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ possui entendimento de que eles serão devidos em caso de extinção da ação anulatória de débito fiscal em razão do parcelamento
2.

Em relação à forma de fixação, fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.
3.
Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.
4.

In casu
, não obstante a utilização pelo magistrado sentenciante do valor dado à causa como base de cálculo, entendo que o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, referente ao débito discutido nos presentes autos, qual seja
R$ 32.752,43.
5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.